Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anosifro Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 58416141 do processo de referência), nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0706645-30.2020.8.07.0001, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça requerida na petição inicial, com fundamento na falta de comprovação da carência de recursos financeiros para a obtenção da benesse, apesar da declaração pessoal de hipossuficiência, tendo em vista a condição econômico-pessoal demonstrada, como local da moradia (imóvel funcional situado no Cruzeiro/DF), proventos de aposentadoria percebidos como servidor público aposentado do Ministério da Defesa (líquido de R$ 6.084,26) e contratação de advogado para o patrocínio da causa, cujo objeto é o recebimento de diferença de valores de PASEP. O agravante, na petição inicial (Id 58203426 do processo de referência), asseverou não ter condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, nada obstante o rendimento mensal de R$ 6.084,28 (seis mil e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Por isso, firmou a declaração de hipossuficiência de recursos financeiros para auferir o benefício da gratuidade de justiça. Alegou arcar com o pagamento de diversas despesas, como locação, renegociação de dívidas, água, energia e alimentação. Argumentou consistir a benesse em instrumento viabilizador do acesso à Justiça, não restringível com supedâneo em valor bruto de remuneração, em que diversos valores deduzidos não estejam disponíveis para o custeio das necessidades pessoais e familiares. Requereu a concessão da gratuidade de justiça com base no art. 98 do CPC. Em razões recursais (Id 15035751, pp. 1-23), o agravante sustenta serem os proventos de aposentadoria recebidos no valor de R$ 6.084,28 (seis mil e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos) destinados ao custeio de diversas despesas mensais, como aluguel, dívidas assumidas, água, energia elétrica, telefone, tributos e alimentação. Assevera ser arrimo de família e não ter condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares dependentes, como consta da declaração de hipossuficiência econômica firmada. Salienta gozar essa manifestação pessoal de presunção de veracidade, nos termos da Lei n. 1.060/1950 e do art. 98 do CPC, bem como estar concretamente comprovada a necessidade. Argumenta conferir o art. 5o, inc. LXXIV, da CF direito potestativo à gratuidade de justiça a quem comprovar a insuficiência de recursos financeiros. Frisa não obstar a concessão da benesse a contratação de advogado para o patrocínio da causa, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, notadamente pelo acerto com a causídica de pagamento de honorários no caso de êxito na demanda. Ademais, acentua ser elevado o valor das custas processuais. Destaca não ostentar condição economicamente privilegiada com o recebimento de aposentadoria de R$ 6.084,28 (seis mil e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), que não considera ter valor razoável. Assevera estarem satisfeitos os requisitos erigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, por meio da comprovação documental, de não dispor de condições financeiras de pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência, sem prejudicar sua sobrevivência e de sua família. Teme o risco de extinção do processo em razão da falta de recolhimento das custas. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de lhe ser concedida a gratuidade de justiça até julgamento final da ação de conhecimento. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada, com a confirmação do pedido de deferimento da justiça gratuita. Consoante decisão juntada no Id 15184681, foi indeferida a gratuidade de justiça requerida para o processamento do recurso e determinado o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento com fundamento na deserção. O agravante apresentou petição em que requereu a juntada do comprovante de pagamento do preparo (Ids 15748393, p. 1, e 15748394, pp. 1-2). Não houve contraminuta ao agravo de instrumento, porque ainda não foi recebida a petição inicial e não se ordenou a citação da parte agravada, consoante tramitação do processo de referência. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à concessão da gratuidade de justiça perseguida, haja vista os elementos de prova documental coligidos não demonstrarem, efetivamente, encontrar-se em situação de hipossuficiência econômica ou de vulnerabilidade social acentuada. Inicialmente, saliento que os fundamentos constantes da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal orientarão o exame do pleito de antecipação da tutela recursal concretamente, porque a questão debatida, no mérito recursal, também se refere ao benefício da justiça gratuita, mas, dessa vez, mediante impugnação ao pronunciamento interlocutório exarado pelo juízo de origem, que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais, sob ameaça de extinção do processo. Reporto-me ao entendimento liminarmente estabelecido para recolhimento do preparo porque não identifico elementar alteração do quadro fático ou probatório a justificar qualquer mudança no que ali ficou assentado. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[2] e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão, conforme o § 4o[3], do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[4], do mesmo Código. Não se encontra adstrito à iniciativa do adversário em impugnação oferecida. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, como asseverado pelo agravante. Direito potestativo se consubstancia em prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário a destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. Os documentos coligidos pelo agravante não comprovam as alegações de insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. Diversamente da situação transparecida pelo recorrente, ele percebe proventos de aposentadoria no valor bruto de R$ 10.087,74 (dez mil e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) e, após os descontos compulsórios por força de lei e os abatimentos das parcelas de 9 (nove) empréstimos consignados em folha de pagamento e de uma amortização de cartão de crédito, aufere ganhos líquidos de R$ 6.084,28 (seis mil e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos) (Id 58211641 do processo de referência). Não se pode considerar o rendimento mensal percebido pelo agravante como não ostentando valor razoável, mormente quando se coteja com o rendimento médio do aposentado no País em torno de um salário mínimo por mês. O recebimento de quantia quase igual ao sêxtuplo desse montante, inegavelmente, confere ao recorrente situação econômica confortável e privilegiada, que o exclui da consideração jurídica de hipossuficiente econômico para fins de concessão da gratuidade de justiça. Por outro lado, a existência de compromissos financeiros duradouros, consumíveis de parcela expressiva da remuneração do pretendente à benesse, pode viabilizar a concessão excepcional. Essa não é a condição do agravante. Os documentos fornecidos demonstram residir ele em imóvel funcional e pagar, mediante desconto em folha de remuneração, taxa de ocupação para a União no valor de R$ 102,19 (cento e dois reais e dezenove centavos) e despesa com conservação e condomínio desse bem no montante de R$ 476,89 (quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos) (Id 58211641 do processo de referência). O comprovante de energia elétrica colacionado, no valor de R$ 191,85 (cento e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos, Id 58203417 do processo de referência), indica morar o agravante no imóvel funcional no Cruzeiro/DF, local privilegiado no Distrito Federal por se encontrar na área central de Brasília. As despesas com moradia e taxa condominial não são abatidas no valor da remuneração líquida do recorrente, pois são descontadas diretamente na folha de pagamento. A dívida alegadamente reconhecida é de terceiro e foi por este firmada com o credor, e não pelo agravante – que sequer figura como fiador da confissão de dívida –, conforme se afere do documento coligido (Id 58211643 do processo de referência). Consiste, ademais, em compromisso financeiro transitório com parcelas para pagamento do mês de fevereiro de 2020 até o mês de agosto de 2020, no valor total de R$ 1.886,07 (mil oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos), e das prestações individuais de R$ 186,68 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos). O contrato de locação de imóvel residencial situado no Areal em Taguatinga, firmado em 13/1/2020 no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais não consumirá parcela expressiva dos proventos do agravante e, possivelmente, o gasto será compensado com a finalização do desconto pelo uso do bem público anteriormente ocupado com a finalidade de moradia. O recorrente não demonstrou possuir outros gastos que realmente esgotem os recursos mensalmente percebidos oriundos da aposentadoria no serviço público federal. Embora tenha afirmado haver contratado os serviços advocatícios com patrona que o assiste mediante cláusula de êxito na demanda, não apresentou o contrato de honorários para demonstrar o fato. Não cuidou de comprovar, portanto, a insuficiência econômica viabilizadora da obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração firmada pessoalmente se encontra fragilizada, portanto, nos elementos de convicção informadores do processo. Denota-se, assim, não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu à exigência do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, em reforço, cuidar de lide deduzida em juízo com a finalidade de recebimento de diferença de correção monetária e juros de PASEP. Não se trata de demanda de conteúdo existencial, mas patrimonial, para a qual ele despendeu recursos com a contratação de perito para a elaboração de cálculos contábeis com o desiderato de demonstrar a existência do suposto direito ao recebimento do crédito perseguido. Não vislumbro, igualmente, perigo de dano, porque eventual extinção do processo, como assinalado pelo juízo de origem, não obstará a repropositura da demanda pelo agravante, com a comprovação do recolhimento das custas iniciais. Não haverá, portanto, negativa de acesso à Justiça. Nesse contexto, mostra-se correta a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça exarada no juízo de origem e objeto de impugnação no agravo de instrumento, porquanto o agravante não comprovou efetivamente padecer de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até o pagamento do valor módico das custas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Expeça-se ofício. Com a preclusão desse pronunciamento, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.